Tribunal: TJBA
Processo: 0503152-80.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503152-80.2016.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: OSANIA DE ALMEIDA SANTOS DA SILVA MUNIZ

Advogado(s)
:
SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, HENRIQUE COIMBRA LOPES DE OLIVEIRA FILHO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. LC 64/90. GARANTIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 169/CF E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL MANUTENÇÃO.

I – Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e a prova constante dos autos se mostra suficiente ao julgamento antecipado da lide, não se admitindo a juntada de prova existente à época da apresentação da contestação apenas em sede recursal.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - O afastamento para desincompatibilização eleitoral, previsto no art. 14, § 9º, da CF e no art. 1º, II, l, da LC nº 64/1990, assegura ao servidor público a percepção integral da remuneração durante o período em que permanecer afastado.

III - A ausência de empenho ou de previsão orçamentária não exonera o ente público do cumprimento de obrigação de natureza remuneratória e alimentar.

IV - O pagamento é devido a partir da portaria de afastamento, limitado ao período em que comprovada a titularidade no cargo, com compensação de eventual quitação em fase de cumprimento de sentença.

V – Majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em razão do desprovimento do recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n.º 0503152-80.2016.8.05.0112
, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM e como
Apelada
OSANIA DE ALMEIDA SANTOS DA SILVA MUNIZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA